Tribunal: TJSP
Processo: 2181576-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pretendida a Revogação da prisão preventiva. Decisão Fundamentada. Presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Expressiva quantidade de entorpecentes encontrada. Segregação cautelar que se mostra necessária para garantia, ao menos, da ordem pública. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.